Tribunal: TCU
Processo: 022.888/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 193/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 022.888/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Ferreira de Souza Santos (XXX.861.854-XX); Claudete Rosendo de Melo (XXX.393.094-XX); Debora de Souza Bogalho (XXX.361.101-XX); Luiza Moura de Souza Azevedo (XXX.239.925-XX); Marcia Mabel Lima Paz (XXX.479.144-XX); Marize Alves Silva (XXX.492.404-XX); Nereida Regina Ferraz de Souza (XXX.621.334-XX); Rute Machado de Goes (XXX.405.205-XX); Sheila Nascimento dos Santos Morisso (XXX.192.690-XX); Soraya de Souza Lima (XXX.721.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.